Tribunal: TJSP
Processo: 2206884-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução lastreada em instrumento particular firmado pelas partes e por duas testemunhas – Título executivo extrajudicial, nos termos do disposto pelo artigo 784, inciso III, do Novo Código de Processo Civil - Referido instrumento que, em seu último parágrafo, estabeleceu, de maneira expressa, que as partes elegeram, "com exclusividade o Foro Central da Comarca de São

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução lastreada em instrumento particular firmado pelas partes e por duas testemunhas – Título executivo extrajudicial, nos termos do disposto pelo artigo 784, inciso III, do Novo Código de Processo Civil - Referido instrumento que, em seu último parágrafo, estabeleceu, de maneira expressa, que as partes elegeram, "com exclusividade o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento" - Artigo 781, I, do Novo Código de Processo Civil – Escolha que está adstrita ao exequente – Competência do foro eleito no título executivo - Recurso a que se nega provimento.